Tribunal: TJMT
Processo: 1019926-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019926-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019926-98.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE E ENFERMAGEM – INDICAÇÃO MÉDICA – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de
assistência e rotina de enfermagem, bem como administração dos medicamentos prescritos à autora no programa de atenção domiciliar (Home Care)
, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação Cautelar n.º 1027375-81.2022.8.11.0041

ajuizada por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
,
que deferiu parcialmente o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cumpra as atividades de assistência e rotina de enfermagem, bem como continue a administrar os medicamentos prescritos à autora, registrar diariamente os sinais e sintomas das doenças que a acometem relativas ao quadro mental, gastrointestinal e respiratório e manter o programa de atenção domiciliar, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação do art. 297 do CPC/15.

Aduz que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo ser respeitado o princípio dos contratos (
pacta sunt servanda).

Sustenta que nos relatórios médicos acostados aos autos de origem, não há qualquer declaração médica de que o quadro clínico da agravada seria de urgência ou emergência, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

Alega que o tratamento domiciliar
home care
consiste em mera liberalidade da agravante, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde.

Salienta que a assistência domiciliar, entendida de forma genérica como “home care”, é definida como um conjunto de procedimentos hospitalares possíveis de serem realizados na casa do paciente e abrange ações de saúde desenvolvidas por uma equipe multiprofissional baseada no diagnóstico da realidade em que o paciente está inserido.

Assevera que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo caráter eletivo, sendo que não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, portanto, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento na forma pretendida pela parte agravada.

Ressalta as diferenças entre atendimento domiciliar e internação, sugerindo que o caso da agravada se enquadra como sendo de atendimento domiciliar (casos de pouca complexidade), não necessitando da assistência de um técnico de enfermagem 24 horas por dia.

Assevera que apesar da não obrigatoriedade em fornecer o tratamento “home care”, a agravante forneceu os serviços requisitados pela agravada, entretanto, com base no estado clínico da desta, verificou-se a desnecessidade da assistência de Enfermagem no Programa de Atenção Domiciliar, para administrar os medicamentos, registrar diariamente os sinais e sintomas das doenças que a acometem relativas ao quadro mental, gastrointestinal e respiratório.

Aduz que o enunciado nº 27 emitido pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, dispõe que o rol de procedimentos e eventos em saúde vigentes na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e suas alterações, são de observância obrigatória.

Defende que as prescrições médicas não indicam especificamente a existência de atividade técnica que não possa ser exercida pelos familiares ou cuidador doméstico.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida revogando a tutela de urgência. De forma subsidiária, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requisitado.

A liminar foi indeferida (ID 145915685).

Sem contraminuta (ID 149045164).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo desprovimento do agravo (ID
149286158
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada é beneficiária do plano de saúde UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO CUIABÁ (ID 145607682), com abrangência nacional, com intercâmbio no Estado de São Paulo, onde está utilizando o serviço de “Home Care” executado pela Unimed São José dos Campos, que terceirizou à requerida Vale Internações Domiciliares Ltda.

Salientou que a autora é paciente psiquiátrica, considerada vulnerável, não possuindo o perfeito discernimento e autodefesa e possui diagnóstico de transtorno de personalidade paranoide e transtorno somatoforme.

Sustentou que no dia 13 de junho de 2022, a Técnica de Enfermagem, Ana Maria Nogueira dos Santos, COREN-SP 349.644, administrou o medicamento Risperidona 1mg/ml, em dose maior do que a prescrita pela psiquiatra, sendo o ato presenciado pela empregada doméstica, que imediatamente chamou a atenção da Técnica de Enfermagem, e o comunicou ao Curador Judicial.

Relatou que no mesmo dia às 19h, teve um mal súbito, que parecia um infarto, dando entrada no hospital. No dia seguinte, a autora dirigiu-se à consulta psiquiatra, já agendada, quando o curador judicial relatou o acontecido e mostrou os exames realizados no hospital, momento em que a psiquiatra explicou que o medicamento aplicado tem como efeitos colaterais a hipotensão, ou seja, a baixa da pressão.

Aduziu que não foi a primeira vez que a Vale Home Care praticou ato negligente ao administrar medicamento à autora, sendo todos os atos comunicados à empresa requerida.

Alegou que a empresa requerida Vale Home Care, ao invés de corrigir a negligência, proibiu a auxiliar/técnica de enfermagem de administrar os medicamentos prescritos pelos médicos, motivo pelo qual a autora os notificou extrajudicialmente, a fim de restabelecer a administração dos medicamentos.

Asseverou que a Ouvidoria da requerida respondeu à notificação, informando que nunca fez parte do seu trabalho a administração de medicamentos, bem como que a entrada da autora no pronto atendimento não teve qualquer relação com a ingestão de medicamentos, mas sim um mal súbito, bem como que o tratamento especificamente prescrito, no Programa de Atenção Domiciliar, ainda não se encerrou e não compete à requerida Vale Home Care interromper qualquer assistência, sem a observância das formalidades legais.

Narrou que no dia 04/08/2022, a enfermeira Marcilena Angélica Pereira Silva, COREN-SP 112.659, da requerida Vale Home Care, ligou para o Curador Judicial e comunicou que a Unimed Cuiabá não autorizou mais, a partir do mês de agosto do corrente ano, o serviço de Enfermagem no Programa de Atenção Domiciliar, sendo então pleiteado pela parte autora que a comunicação fosse formalizada.

E no dia 05/08/2022, a mesma enfermeira entrou em contato, comunicando que a Unimed Cuiabá restabeleceu a assistência de Nutrição e de Enfermagem no Programa de Atenção Domiciliar e que a assistência de enfermagem foi restabelecida apenas para auxiliar a autora nos banhos e aferir a sua pressão arterial e novamente foi solicitado que a comunicação fosse formalizada por escrito.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo que a fornecedora Unimed Cuiabá cumpra as atividades de assistência e rotina de enfermagem, constantes no art. 11 do Decreto nº 94.406/1987, bem como continue a administrar os medicamentos prescritos à consumidora, conforme provam os Controles Diário de Enfermagem/Anotações de Enfermagem e registre diariamente os sinais e sintomas das doenças que a acometem relativas ao quadro mental, gastrointestinal, respiratório e musculoesquelético.

Ao apreciar o feito, a juíza
Dra. Olinda Q. A. Castrillon
deferiu a antecipação de tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Não é demais trazer à baila que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

No caso, a agravante se insurge em relação aos serviços de enfermagem, ou seja, atividades de assistência e rotina de enfermagem e administração de medicamentos prescritos à autora, registro diário dos sinais e sintomas das doenças que a acometem relativas ao quadro mental, gastrointestinal e respiratório e a manutenção do programa de atenção domiciliar, o qual foi deferido pelo juízo “a quo”.

A parte agravada alega que Unimed Cuiabá terceirizou o serviço Home Care à Vale Internações Domiciliares Ltda, porém, referido serviço estava sendo prestado com risco à saúde e segurança da agravada, com graves erros na administração de medicamento.

Nesse sentido, verifica-se que a parte agravada necessita de tratamento específico, bem como de forma urgente, uma vez que é paciente psiquiátrica, considerada vulnerável, não tem o perfeito discernimento e auto defesa, conforme descrito nos laudos médicos de ID’s 145607692.

Ademais, os documentos anexados à inicial demonstram que o quadro clínico da paciente/agravada indica a dependência e a necessidade de internação domiciliar.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, de que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e de que é abusiva a cláusula obstativa de prestação dos serviços de internação domiciliar quando esta se mostra indispensável ao tratamento da segurada.

Destarte, não cabe à empresa agravante contrariar a prescrição médica que indica a necessidade do
home care

com
rotina de enfermagem, bem como administração dos medicamentos prescritos, registros diários dos sinais e sintomas das doenças que acometem a agravada relativas ao seu quadro mental, gastrointestinal e respiratório, motivo pelo qual a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. (...)
.
(Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nºs 283 e 284, ambas do STF. 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

Desta feita, a agravante deve custear todo o tratamento, conforme solicitado pelo médico que acompanha a agravada, tendo em vista que a negativa inviabiliza a continuidade do tratamento.

Ante o exposto
, nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022